Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Na definição da competência dos Juizados Especiais importa considerar não somente o critério atinente ao valor da causa, previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009, mas também fatores relativos à complexidade da matéria litigiosa, o que implica aferir eventual necessidade de realizar prova técnica para resolução da lide.
2. Em observância aos princípios que regem o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente da simplicidade, da informalidade e da celeridade, incabível o processo e julgamento de demandas que demandem a produção de prova pericial.
3. É de maior complexidade a prova que, para esclarecer pontos controvertidos da demanda não comporta simples esclarecimentos a serem prestados por expert indicado pelo juiz, tal como previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, mas exige investigação apurada por perícia judicial, conforme previsto nos arts. 464 e seguintes do CPC. Assim a instrução probatória a ser realizada para identificar a adequação às normas do edital do critério utilizado pela banca examinadora para correção da prova de digitação. Hipótese em que necessário sindicar a devida aplicação da fórmula de cálculo de toques digitados e válido, conforme previsto no edital do concurso. Maior complexidade da causa devidamente evidenciada. Competência afastada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.